Tribunal: TJES
Processo: 5000510-18.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000510-18.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERLY LUIZ FIORANI
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000510-18.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
DERLY LUIZ FIORANI

RECORRIDO:
OI MOVEL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E TV POR ASSINATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO AO LONGO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÉBITO PELO PERÍODO EFETIVAMENTE UTILIZADO EVIDENTEMENTE CONSTITUÍDO - NÃO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao Recorrente o benefício da justiça gratuita uma vez que, aparentemente, hipossuficiente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que em dezembro de 2021 tomou conhecimento que seu nome estava negativado pela empresa requerida, o que causou grande estranheza. Alega que desde maio de 2021 cancelou o plano de telefonia então contratado com a ré, desconhecendo qualquer débito em aberto. Aduz que, posteriormente, foi retirada a restrição imposta. Busca, assim, indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando os documentos anexos aos autos, observa-se que, de fato, existiu contratação de serviços de TV por assinatura, o que se confirma pelos documentos anexos à contestação. A contratação foi cancelada ao longo do andamento da prestação, o que, naturalmente, gerou cobrança proporcional ao período utilizado.

Dessa forma, evidente que legítimas as cobranças efetivadas pela ré, conforme já apontado pelo juízo a quo, tendo o autor se mantido inerte enquanto possuía débito claramente pendente.

Diante dos fatos narrados, a negativação do nome do autor perante o SPC se evidencia como exercício regular do direito da requerida, não havendo que se falar em negativação indevida ou defeito na prestação de serviço que enseje o
arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante hipossuficiência da mesma.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.